Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processo civil. Cerceamento de defesa. Uso de espaço público. CEASA. Requisitos. Indeferimento.

1.. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa se a sentença se louva unicamente em elementos documentais e matéria de direito, suficientes para se concluir pela improcedência da ação.

2.. As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. (CEASA/DF), tem o escopo de fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, sendo o espaço, no Distrito Federal, regulamentado pela lei distrital n. 4.900/2014 e decretos de regulamentação. As permissões para funcionamento são concedidas mediante requerimento administrativo instruído com prova do preenchimento dos requisitos elencados em norma própria, exigindo-se recadastramento anual. Correto o indeferimento de ocupação se o interessado não comprova preencher os requisitos necessários.

3.. Recurso desprovido.